Tribunal: TJDFT
Processo: 0709795-31.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LEI 10.486/2002. OPÇÃO PELO REGIME DE TRANSIÇÃO. INCIDÊNCIA DAS REGRAS PREVISTAS PELA LEI 3.765/1960. VIÚVA. EQUIVALENTE À METADE DO BENEFÍCIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se não houve pedido reconvencional, inviável a fixação da quota parte que cabe à parte ré, sob pena de violação ao princípio da congruência.
2. A lei aplicável para a concessão da pensão por morte será aquela vigente na data do óbito do segurado. Súmula 340/STJ.
3. A regra de transição contida na novel legislação (art. 36, § 3o, I, da Lei n. 10.486/2002) assegurou aos que se encontravam na condição de militares, até 29 de dezembro de 2000, a manutenção dos benefícios previstos na Lei n. 3.765/1960, mediante contribuição de 1,5% de sua remuneração ou proventos.
4. É incontroverso que o falecido em 17/05/2018, era contribuinte da pensão militar adicional de 1,5%, motivo pelo qual a pensão deve ser regida pela regra anterior, ou seja, pela Lei n. 3.765/1960. Ademais, o de cujus deixou viúva (a autora). Portanto, aplica-se o regramento previsto no art. 9o, § 2o, da Lei n. 3.765/1960, conferindo-se à autora o equivalente à metade do benefício, resguardado o direito da ex-esposa do extinto, uma vez que recebe pensão vitalícia de 10% referente ao Processo n. 2003.01.024160-9, em observância à coisa julgada.
5. Condenação por litigância de má-fé exige a prova de conduta que se amolde a uma das hipóteses do art. 80 do CPC.
6. Apelação da ré Sheyla conhecida e não provida. Apelação do Distrito Federal conhecida e não provida. Remessa oficial conhecida e não provida.